Tribunal: TJDFT
Processo: 0700049-78.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, AMBOS POR DUAS VEZES. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. APLICAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA E NA SEGUNDA FASES DA DOSIMETRIA DE AMBOS OS DELITOS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR MÍNIMO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição com base nos incisos IV, V e VI do artigo 386 do Código de Processo Penal diante das declarações harmônicas e seguras da vítima, corroboradas por testemunha ocular dos fatos, no sentido de que o apelante ameaçou causar mal injusto e grave à ofendida, além de ter enviado mensagens eletrônicas de idêntico teor ameaçador.

2. Outrossim, também restou devidamente comprovado que o acusado, apesar de intimado, descumpriu as medidas protetivas estipuladas em favor da ofendida, pois enviou mensagens eletrônicas à vítima e esteve nas imediações do domicílio dela.

3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase das dosimetrias dos delitos se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.

4. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.

5. O quantum de aumento pela agravante, na segunda fase da dosimetria, deve guardar proporcionalidade com a pena-base.

6. Considerando que a extensão do dano não foi grave, bem como se levando em consideração as condições econômicas do réu e da ofendida, mostra-se razoável a fixação como valor mínimo de reparação a título de danos morais a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais).

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções artigo 147, caput, do Código Penal, c/c o artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006 (ameaça praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher) e do artigo 24-A, caput, da Lei No 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas de urgência), reduzir o quantum de aumento na primeira e segunda fases da dosimetria de ambos os delitos, diminuindo a pena de 10 (dez) meses e 02 (dois) dias de detenção para 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, bem como redimensionar o valor mínimo de reparação a título de danos morais de R$ 500,00 (quinhentos reais) para R$ 300,00 (trezentos reais).